Tribunal: STF
Processo: ARE 1510768
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESCALONADOS. ÚLTIMA PARCELA. EFEITO RETROATIVO. LEI 5.175/2013 DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.